Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702641-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: ADRIANA DAMACENA DA COSTA CAIXETA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Bradesco em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Roga pelo conhecimento e provimento do recurso para que, subsidiariamente, a sua condenação seja adstrita aos limites contratualmente estabelecidos. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância, de forma que não é possível o exame de tal pedido em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante Seguradora Bradesco para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022 18:37:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador